Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA VIA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A legislação de regência, especialmente os artigos 772, inciso III, e 773, ambos do Código de Processo Civil (CPC), favorece a intervenção do Judiciário com vistas à localização de bens penhoráveis.
2. Visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores.
3. Recurso conhecido e provido.